Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi resolvido em relação a SEBASTIANA LEANDRO DA SILVA COSTA, SERGIO MARCOS DA COSTA, MARCIO SILVA COSTA e DACIO SILVA COSTA, sucessores do substituto processual falecido JOAQUIM HELENO DA COSTA, inclusive com a expedição do referido precatório, conforme se verifica dos ids 15776247 a 15776253. Quanto aos demais, JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA, JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, JOÃO SIMEÃO NETO E JOÃO MARTINS RAMOS, substituídos processualmente e anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciaram expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 11388098), e requereram o prosseguimento da ação quanto a ele, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 11388088 (ID 11388095 ). O Distrito Federal não se opôs aos pedidos (ID 11388103). É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que a decisão de ID 15776246, diante das renúncias manifestadas, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos substitutos processuais e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os substitutos processuais (ID 11387913). Ocorre que analisando os autos, constata-se a existência de inúmeras petições apresentadas pela parte exequente, em alguns momentos pleiteando a dedução da verba honorária, em outros não (IDS 11387992, 11388028 e 11388001. Verifica-se, ainda, ter havido a requisição do precatório em relação aos anuentes JOÃO SIMEÃO NETO e JOÃO MARTINS RAMOS (ID 11387890), a qual, inclusive, já originou procedimento próprio, o PCT 2016.00.2.000771-2. (ID 11387890). Segundo consta, na decisão de ID 11387887, eles aderiram ao acordo noticiado nos autos, razão pela qual ocorreu a requisição dos precatórios. Isso posto: a) Determino a intimação do SINDIRETA para que explicite qual o interesse em relação aos anuentes JOÃO SIMEÃO NETO E JOÃO MARTINS RAMOS, considerando já ter havido a requisição do precatório em relação a eles, a qual, inclusive, já originou procedimento próprio, o PCT 2016.00.2.000771-2. (ID 11387890). b) Determino a intimação do SINDIRETA para que esclareça a pretensão quanto à dedução dos honorários contratuais dos créditos relativos aos anuentes JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOÃO MOTA SANTANA, JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, JOÃO SIMEÃO NETO E JOÃO MARTINS RAMOS (esses dois últimos, caso persista o interesse). Brasília, 13 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador